Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 474-A DO CPP. AUSENCIA DE PREJUIZO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA CRIMINAL 1.087. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e assistente de acusação contra a sentença que absolveu o réu do crime de homicídio simples, conforme decisão do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF.
II. Questão em discussão:
2. Há uma questão em discussão: avaliar se deve ser reconhecida a nulidade posterior à pronúncia, por violação ao artigo 474-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. O Ministério Público e a assistente de acusação alegaram nulidade posterior à pronúncia consistente no fato de que o depoimento de testemunha da defesa, policial militar, teve como único objetivo macular a imagem da vítima, o que seria vedado pelo artigo 474-A do Código de Processo Penal.
4. Não houve nulidade no julgamento, pois não foi demonstrado prejuízo efetivo à acusação, conforme o princípio “pas de nullité sans grief”, tendo em vista que a testemunha mencionou abordagens anteriores à vítima, e elucidou que não resultaram em inquéritos policiais e que não havia documentação formal sobre os fatos.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em determinadas situações, informações sobre a vítima podem ser importantes para a defesa, especialmente quando se alega legítima defesa. Nessas circunstâncias, a Defesa tem a permissão para utilizar tais informações como parte de sua estratégia, desde que isso seja feito de maneira responsável, sem abusos ou exposição excessiva da vítima. (RHCn.181.336/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe de 13/12/2023; HCn.900929/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/08/2024. e RHC 214866/MG Ministro RIBEIRO DANTAS. DJEN 29/05/2025).
6. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 1.087 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.